Tribunal: TJPA
Processo: 0801667-50.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801667-50.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PROCESSO Nº 0801667-50.2025.8.14.0000
JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA DISTRIBUIÇÃO INICIAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, visando à definição do juízo competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva referente ao pagamento de progressão funcional por antiguidade de servidor público municipal, em decorrência de decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301. O cumprimento individual foi inicialmente distribuído à 5ª Vara da Fazenda Pública, que determinou a remessa à 3ª Vara com base em precedente diverso, motivando o presente conflito, no qual se discute a existência ou não de prevenção do juízo sentenciante para as execuções individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do juízo que proferiu a sentença coletiva para o julgamento das execuções individuais dela decorrentes, ou se a competência deve ser fixada pelo critério da distribuição inicial do feito, considerando que ambas as varas pertencem à mesma comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva não atrai a regra de prevenção do juízo sentenciante, sendo inaplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 480 (REsp 1.243.887/PR), que trata da execução individual proposta em foro diverso do juízo da ação coletiva.

O cumprimento de sentença individual pode ser proposto no domicílio do exequente ou em juízo competente por distribuição regular, inexistindo interesse jurídico a justificar a prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ afasta a necessidade de redistribuição do feito ao juízo sentenciante, fixando como competente o juízo ao qual a execução individual foi originalmente distribuída, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.

Divergências em decisões anteriores decorrem do critério da distribuição inicial do cumprimento de sentença, não alterando a ratio decidendi de que não existe prevenção do juízo sentenciante para execuções individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência declarada do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme a distribuição inicial dos autos.

Tese de julgamento
:

A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão original.

A competência para o cumprimento de sentença coletiva é definida pela distribuição inicial, em consonância com o domicílio do exequente ou outro critério processual aplicável.

Não há necessidade de redistribuição da execução ao juízo sentenciante, devendo o feito permanecer no juízo onde primeiro foi distribuído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §2º, I; 101, I; 516, parágrafo único; 955, p.u.; 957, p.u.; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.243.887/PR (Tema 480), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011; STJ, AgInt no REsp 2004191/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1474851/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0816992-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20/04/2024; TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0801047-19.2017.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13/08/2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo
DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DE BELÉM
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0905042-42.2022.8.14.0301, classificado como Execução de Título Judicial.

A controvérsia envolve execução individual de título judicial fundada em sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, proposta por Francisco de Nazaré Alves Guedes em face do Município de Belém.

A petição inicial relata que o exequente, servidor público municipal não integrante do magistério, busca o reconhecimento e o pagamento das verbas relativas à progressão funcional por antiguidade, benefício este assegurado em decisão coletiva já transitada em julgado. Narra-se que, apesar do direito reconhecido judicialmente e do trânsito em julgado em 08/11/2021, não houve implementação dos reajustes devidos, o que motivou o ajuizamento da execução individual, com valor da causa de R$ 1.075.091,99 (um milhão, setenta e cinco mil, noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Inicialmente distribuído ao Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, o magistrado proferiu decisão (24641611 - Pág. 3), na qual, considerando decisão anterior exarada em Conflito de Competência nº 0800923-89.2024.8.14.0000, determinou a remessa dos autos à 3ª Vara da Fazenda da Capital, entendendo ser esta a unidade competente para o processamento e julgamento do feito.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, ao analisar o feito, apontou que o conflito de competência utilizado pela 5ª Vara se referia a outro processo.

Acrescentou que, no caso concreto, não haveria óbice para o processamento do cumprimento de sentença naquele juízo, à luz do Tema Repetitivo 480 do STJ, que admite a execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do beneficiário.

Ponderou que, diante de
distinguishing
promovido pelo Tribunal de Justiça do Pará, sobretudo em decisões recentes, e considerando que tanto o juízo sentenciante quanto o juízo de execução pertencem à mesma comarca (Belém), não se afastaria a regra da perpetuação da competência do juízo natural, prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC, devendo a execução tramitar na 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Por essas razões, o Juízo suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo a declaração de incompetência daquela unidade e o reconhecimento da competência da 5ª Vara.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado, sendo os autos posteriormente encaminhados ao Ministério Público.

O Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer, opinando pela declaração de competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

É o relatório.

VOTO

À luz do disposto no CPC/15, e constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

Conforme já exposto, trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Belém, nos autos do Processo nº 0905042-42.2022.8.14.0301, em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, constata-se que o objeto do cumprimento de sentença é o título executivo judicial oriundo de ação ordinária que visava ao pagamento da progressão funcional por antiguidade, proposta por servidora pública do Município de Belém em face do referido ente municipal. Em síntese, trata-se de execução de sentença proferida no âmbito de uma ação coletiva.

Inicialmente, no que concerne ao julgamento proferido no Recurso Especial n.º 1.243.887/PR, representativo de controvérsia (Tema 480), esclareço que a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, de forma idêntica, ao caso discutido no presente conflito de competência. Isso porque o Tema 480 analisou situação distinta, atinente à execução individual ajuizada em base territorial diversa daquela em que o título executivo fora constituído. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.

468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.

2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011.)

Por outro lado, no presente Conflito de Competência, a controvérsia reside em verificar se há, ou não, prevenção do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva.

A respeito dessa questão, é importante destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria e consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não se submete à regra geral prevista nos artigos 475-A e 575, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque não há interesse jurídico que justifique a prevenção do juízo que apreciou o mérito da ação coletiva para processar e julgar as execuções individuais decorrentes do título judicial.

Nesse contexto, trago à colação a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que originou o título executivo, conforme se verifica a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. 1. Cuida-se, na origem, de Petição por meio da qual a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, representando seus associados, pretende a execução de título judicial de ação coletiva (Processo n. 0022862- 96.2011.4.01.3400) consistente na aplicação da apuração do Imposto de Renda pelo "regime de competência", relativamente a rendimento recebido acumuladamente (RRA) no bojo da ação n. 2008.34.00.000201 -4 (ação movida pelos servidores da Justiça do Trabalho visando ao recebimento de incorporação de quintos/décimos/VPNI). A execução da ação coletiva foi fragmentada em grupos de 60 (sessenta) associados. 2. A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, sob o argumento: "É que antes da data em que foi proferida já restava configurada a prevenção do Min. Og Fernandes para julgar recursos ou incidentes relacionados às execuções da ANAJUSTRA decorrentes do título formado nos autos nº 0022862-96.2011.4.01.3400, em razão do disposto no art. 930, parágrafo único do CPC de 2015 c/c 71 do Regimento Interno desta Corte".

Precedentes: AgInt no REsp 1.633.824/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.911.623/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11.5.2021; e REsp 1.906.815/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2020.4. Agravo Interno não provido.

3. O STJ fixou diretiva de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Não há nulidade, no caso.

(STJ - AgInt no REsp: 2004191 DF 2022/0147466-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1474851 / RJ; Rel. Min. Sérgio Kukina; T1; J. 18/10/2016; DJe 04/11/2016)

Dessa forma, com fundamento na orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
conclui-se que inexiste prevenção para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva
.

Assim, o cumprimento de sentença deve ser regularmente distribuído e processado perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corrobora o entendimento ora exposto:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO

INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR REGULAR DISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3.ª
Vara
da
Fazenda

Pública
de Belém nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado individualmente, em face de sentença coletiva proferida contra o Município de Belém, na qual se discute o pagamento de progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo que proferiu a sentença coletiva possui prevenção para o julgamento de execuções individuais decorrentes dessa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
execução

individual
de sentença coletiva não está sujeita à regra de prevenção do juízo sentenciante, conforme os arts. 475-A e 575, II, do CPC/1973, e 98, §2º, I, do CDC.

4. O cumprimento de sentença
individual
pode ser proposto no domicílio do exequente ou em juízo competente por regular distribuição.

5. A competência do Juízo da 3.ª
Vara
da
Fazenda

Pública
de Belém foi corretamente definida pela distribuição inicial do feito, inexistindo motivos para redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente. Competência declarada do Juízo da 3ª
Vara
da
Fazenda

Pública
de Belém.

Tese de julgamento: "1. A
execução

individual
de sentença coletiva não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão original; 2. A competência para o cumprimento de sentença é definida por regular distribuição, em conformidade com o domicílio do exequente ou outra regra processual aplicável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §2º, I; 101, I; 475-A; 575, II; 957, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2004191 DF 2022/0147466-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) e AgInt no REsp 1474851/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016.

TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0816992-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/04/2024 e Conflito de Competência Cível nº 0801047-19.2017.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 13/08/2019

(TJ-PA
0821026-20.2024.8.14.0000
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/02/2025 )

“(...)
Trata-se na origem de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional Temporal ou Por Antiguidade nº
0064409-03.2014.8.14.0301
, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém em face do Município de Belém, feito este que foi processado e sentenciado pela 5ª Vara da Fazenda da Capital

O feito foi originalmente distribuído ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, tendo aquele Juízo determinado a redistribuição dos autos à 3ª Vara da Fazenda da Capital para que apreciasse a respeito da competência suscitada (Num. 23206975 – Pág. 3).

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital suscitou o presente conflito negativo de competência (Num. 23206974 – Pág. 3/6).

(...)

Portanto, observando a legislação de regência e as jurisprudências do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, a ação principal originária deve tramitar perante a COMPETÊNCIA DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, não havendo prevenção do juízo nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva.

Ante o exposto,
conheço e julgo improcedente o presente Conflito Negativo para declarar a competência do Juízo de Direito da 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
para processar e julgar a ação originária, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08190516020248140000 23448275, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Seção de Direito Público. Data: 25/11/2024)

Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre destacar que a jurisprudência majoritariamente seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhece a competência da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital para processar e julgar tais feitos.

Contudo, ressalto que a divergência de conclusão decorre do fato de que, nesses precedentes, a ação inicial foi distribuída originariamente ao Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, o que difere do presente caso, em que a ação originária foi distribuída, desde o início, ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Belém.

Não obstante, é evidente que, em ambos os cenários, a
ratio decidendi
aplicada pela jurisprudência permanece a mesma, com base nos seguintes fundamentos: 1) A tese firmada no julgamento do REsp n.º 1.243.887/PR (Tema Repetitivo 480) não se aplica de forma idêntica ao caso tratado no presente conflito de competência; 2) Não há prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva; 3) A competência deve ser declarada em favor do juízo ao qual a demanda foi primeiramente distribuída.

A seguir, colaciono os julgados pertinentes ao tema:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROCESSOU A AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado individualmente por Carlos Augusto Bezerra Santana, referente a decisão proferida na Ação Coletiva do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém (SISBEL) contra o Município de Belém, originalmente tramitada na 5ª Vara da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que processou e julgou a ação coletiva, possui prevenção para o julgamento de execuções individuais derivadas da sentença proferida naquele processo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória coletiva não está sujeita à regra de prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva, nos termos dos arts. 475-A e
575
, II, do
CPC
. 4. Em consonância com a jurisprudência, o cumprimento de sentença individual pode ser proposto no domicílio do exequente ou no juízo sentenciante, em conformidade com os arts.
98
,
§ 2º
,
I
, e
101
,
I
, do
Código de Defesa do Consumidor
. 5
. Inexistência de interesse a justificar a prevenção do Juízo da 5ª Vara para processar o cumprimento de sentença individual, devendo o processo ser julgado no juízo competente por distribuição regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, arts.
98
,
§ 2º
, I;
101
, I; 475-A;
575
, II; 957, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no REsp 1474851/RJ
, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 18.10.2016;
REsp 1663926/RJ
, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 16.05.2017; TJPA, Conflito de Competência Cível, nº
08169920220248140000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20.04.2024.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08169842520248140000 23047090, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Seção de Direito Público. Data: 04/11/2024)

“(...)

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos autos de Ação Ordinária (Proc. nº
0809531-46.2024.8.14.0301
), tendo como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital e suscitado Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Cuidam os autos principais de Cumprimento de Sentença, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional Temporal ou por Antiguidade ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém em face do Município de Belém.

(...)

Nessa linha de entendimento, colaciono a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que inexiste prevenção do juízo em que tramitou a ação coletiva e que deu origem ao título, senão vejamos:

(...)

Destarte, conclui-se que assiste razão ao juízo suscitante, pois a ação executiva de Cumprimento de Sentença não precisa ser redistribuída para a 5ª
Vara
da
Fazenda

Pública
da Capital, já que a
competência
é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado em questão, devendo o feito permanecer no juízo da 3ª
Vara
de
Fazenda

Pública
de Belém

(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08162662820248140000 22444457, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Seção de Direito Público. Data: 03/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR REGULAR DISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3.ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado individualmente, em face de sentença coletiva proferida contra o Município de Belém, na qual se discute o pagamento de progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo que proferiu a sentença coletiva possui prevenção para o julgamento de execuções individuais decorrentes dessa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva não está sujeita à regra de prevenção do juízo sentenciante, conforme os arts. 475-A e 575, II, do CPC/1973, e 98, §2º, I, do CDC.

4. O cumprimento de sentença individual pode ser proposto no domicílio do exequente ou em juízo competente por regular distribuição.

5. A competência do Juízo da 3.ª Vara da Fazenda Pública de Belém foi corretamente definida pela distribuição inicial do feito, inexistindo motivos para redistribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente. Competência declarada do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença coletiva não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão original; 2. A competência para o cumprimento de sentença é definida por regular distribuição, em conformidade com o domicílio do exequente ou outra regra processual aplicável."

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08160628120248140000 23727511, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Seção de Direito Público)

Tratam os presentes autos eletrônicos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
em face do
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

O feito foi originalmente distribuído ao Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, tendo aquele Juízo determinado a redistribuição dos autos à 5ª Vara da Fazenda da Capital para que apreciasse a respeito da competência suscitada (Id. 22323369).

(...)

Destarte, conclui-se que assiste razão ao juízo suscitante, pois a ação executiva de Cumprimento de Sentença não precisa ser redistribuída para a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, já que a competência é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado em questão, devendo o feito permanecer no juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

(...)

Portanto, observando a legislação de regência e as jurisprudências do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, a ação principal originária deve tramitar perante a COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, não havendo prevenção do juízo nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva.

Ante o exposto,
conheço e julgo improcedente o presente Conflito Negativo para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém
para processar e julgar a ação originária, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08160705820248140000 22787877, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Seção de Direito Público- DATA: 22/10/2024)

"EMENTA:
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AFORADA POR ENTIDADE SINDICAL. FORO CONCORRENTE ENTRE O DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DO EXECUTADO.
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
CONFLITO
JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA
DE UM DOS JUÍZOS DA
VARA
DE
FAZENDA

PÚBLICA
DA CAPITAL, QUE DEVERÁ SER SORTEADO POR REGULAR DISTRIBUIÇÃO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA –
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
CÍVEL – Nº
0801047-19.2017.8.14.0000
– Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/08/2019)"

Pelo exposto, julgo monocraticamente o presente Conflito de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DE BELÉM
para processar e julgar o feito, tendo em vista que este foi o juízo ao qual a demanda foi originariamente distribuída.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025